Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS AUSENTES. DEMANDAS INDIVIDUAIS COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS DA AÇÃO COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. SISTEMA “OPT IN”. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC
3. Se a parte não demonstra a imprescindibilidade de prova oral e testemunhal na fase de cumprimento de sentença, pode o magistrado rejeitá-las quando reputar desnecessárias ao deslinde do feito, o qual já está instruído com provas documentais.
4. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa se, no título judicial formado em demanda coletiva, não se restringiu a expressão “família prejudicada” apenas aos moradores do empreendimento imobiliário. 4.1. O Acórdão proferido na apelação em ação coletiva n. 20150111367632, que condenou a Executada a pagar R$ 20.000,00 a título de danos morais aos consumidores que adquiriram unidades imobiliárias, não restringiu a indenização apenas aos moradores.
5. Restou comprovado que as demandas individuais da Exequente tinham pedidos e causa de pedir diversos da ação coletiva cujo julgado ora se executa, o qual apenas fixou indenização por danos morais. 5.1. Assim, não era necessário suspender os processos individuais após ter conhecimento da ação coletiva, tampouco se operou a eficácia preclusiva da coisa julgada, ficando afastada, também, a aplicação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os pedidos das ações individuais eram distintos do pedido da ação coletiva.
6. Agravo Interno de Agravo de Instrumento conhecidos. Agravo de Instrumento não provido e Agravo Interno prejudicado. Sem fixação de honorários recursais.